Tribunal: TJDFT
Processo: 0734010-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734010-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MACEDO DA ROSA, SHANA RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALEXANDRE MACEDO DA ROSA, absolutamente incapaz, por interdição judicial, representado por sua curadora SHANA RODRIGUES MACEDO, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo no 0707346-61.2025.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, visando a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar no 00055-00071544/2024-14, sob alegação de ilegalidade das Decisões Administrativas no 5 e no 6, proferidas pela Comissão Permanente de Disciplina do DETRAN/DF. Alega o agravante, em síntese, que as decisões administrativas impugnadas desconsideraram elementos probatórios robustos e convergentes que comprovam sua incapacidade civil absoluta desde período anterior aos fatos sindicados, destacando que a incapacidade foi constatada por sentença judicial transitada em julgado nos autos da Ação de Interdição no 0702540-11.2024.8.07.0020, bem como por laudos técnicos e periciais acostados aos autos. Defende que a controvérsia não se limita à aplicação retroativa automática dos efeitos da interdição, mas sim à demonstração técnica da incapacidade funcional e civil desde janeiro de 2020, o que inviabilizaria a responsabilização disciplinar, nos termos do art. 209, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Sustenta que as Decisões Administrativas no 5 e no 6 incorreram em vícios de motivação e finalidade ao indeferir o pedido de extinção do processo administrativo disciplinar ou de instauração de incidente de insanidade mental, exigindo apresentação de requisitos inexistentes na legislação distrital, como a apresentação de laudo médico contemporâneo aos fatos. Tece extensa e detida argumentação para impugnar todos os pontos de fundamentação dos atos administrativos e colaciona laudos médicos elaborados por profissionais que afirma possuir reconhecida experiência, sustentando que atestam de forma categórica a incapacidade do agravante desde janeiro de 2020, período anterior aos fatos em apuração disciplinar. Argumenta que a decisão agravada, ao repetir os equívocos das decisões administrativas impugnadas, afastou-se do núcleo probatório essencial e tratou a demanda como tentativa de extensão automática dos efeitos da interdição judicial, desviando-se do objeto real da controvérsia. Sustenta a presença dos pressupostos para obtenção da tutela recursal, destacando que o periculum in mora reside na manutenção de processo disciplinar contra servidor cuja incapacidade absoluta está amplamente demonstrada, o que pode gerar prejuízos irreparáveis à sua esfera jurídica e funcional. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, a ser confirmada na análise de mérito, “para DETERMINAR A SUSPENSÃO INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR No 00055-00071544/2024-14, em trâmite no âmbito do DETRAN/DF, vedando-se a prática de quaisquer atos instrutórios ou decisórios até o julgamento final da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0707346- 61.2025.8.07.0018, em razão de robusto conjunto probatório, formado por sentença judicial transitada em julgado, laudo psiquiátrico-forense, laudo médico complementar e prontuários médicos, que comprova de forma inequívoca a incapacidade absoluta do servidor desde, no mínimo, janeiro de 2020, abrangendo o período anterior aos fatos sindicados”. Preparo regular, conforme certificado no ID 75150968. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução, verifico presentes os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois, em uma análise preliminar, constata-se aparente cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar instaurado contra o recorrente. Analisando os autos de origem, verifica-se que o agravante, agente do DETRAN/DF, responde a processo administrativo disciplinar por suposta realização de vistoria irregular em 8 (oito) veículos no ano de 2023, sob a acusação de ter lançado alterações de características em desconformidade com o previsto na legislação vigente e no manual de veículos, como se verifica no relatório de ID 238845603 e seguintes. Em 23 de janeiro de 2025, após intimado para apresentar defesa no processo administrativo disciplinar, o recorrente peticionou comunicando que era inimputável ao tempo dos fatos em apuração, pois acometido de depressão recorrente grave e transtorno afetivo bipolar tipo 2, com destaque ao fato de que estava sendo submetido à interdição judicial. Na oportunidade, requereu o arquivamento do procedimento ou, alternativamente, a instauração de incidente de insanidade mental (ID 238871330 - Pág. 34). O pedido foi indeferido pela decisão administrativa de ID 238871339 - Pág. 26, sob o fundamento de que seria presumida a capacidade e higidez mental do recorrente, com base em argumentos tangenciais ao diagnostico mental relatado, invocando questões como, por exemplo, o fato de ter o agravante servido às forças armadas no passado, de possuir carteira de habilitação, de ter sido aprovado no concurso para o DETRAN, com desempenho profissional assíduo e produtivo durante suas atividades, e por ter obtido documentos no sistema SEI, visando intuir sua defesa administrativa. A decisão apresenta, ainda, argumentação jurídica sobre distinção entre incapacidade civil relativa e absoluta, sobre a diferença de conceito de insanidade mental no âmbito civil, criminal e administrativo, com o fito de inadmitir a conclusão do laudo pericial extraído do processo de interdição judicial, concluindo, ao final, pela improcedência do pedido de extinção do processo administrativo disciplinar, e pelo indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, por considerar que a medida seria facultativa, a critério da comissão processante. Julgado procedente o processo de interdição, houve nova postulação de extinção do processo administrativo disciplinar ou de instauração de incidente de insanidade mental (ID 238873904), o que foi novamente indeferido, sob o argumento de que a prova de incapacidade deveria se referir a época em que praticados os fatos funcionais em apuração (ID 238873912 - Pág. 13). Sobreveio, então, novo pedido da defesa constituída no procedimento administrativo, juntando aos autos prontuários médicos que remontam à época anterior aos fatos sindicados, além de laudo técnico específico, atestando que as doenças mentais que levaram à interdição do recorrente já comprometiam sua capacidade civil e funcional ao tempo em que praticados os atos funcionais que sustentam a acusação. Contudo, o pedido de extinção do processo administrativo disciplinar ou de instauração do incidente de insanidade mental foi novamente indeferido, desta feita pela decisão de ID 238873913 - Pág. 16, que novamente presume a capacidade mental do recorrente, sem avaliação médica e com amparo em argumentação jurídica e em premissas fáticas dissociadas dos problemas de saúde mental relatados ao longo do processo. Com efeito, além de reiterar os mesmos argumentos tangenciais que haviam fundamentado a primeira decisão de ID 238871339 - Pág. 26, essa nova decisão administrativa questiona a incapacidade absoluta decretada no processo de interdição, por ter mantido os direitos políticos do recorrente, além de aduzir que a não houve declaração de incapacidade retroativa no âmbito judicial, de modo que o pedido da defesa afrontaria a coisa julgada, mesmo diante da evidente constatação de que a anterioridade da incapacidade do agravante não era objeto da ação de interdição. Nesse contexto, verifica-se que, para além dos indícios probatórios da incapacidade mental do agravante ao tempo dos atos funcionais em apuração do processo administrativo disciplinar, o que exige apuração exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é patente a existência de ilegalidade por violação do direito de defesa no âmbito administrativo. Cumpre ressalvar que, nos termos da Súmula 665 do STJ: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.” (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023)". No caso dos autos, o indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental no processo administrativo disciplinar revela ilegalidade que afronta princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Deve ser observado que, caso confirmado o laudo médico apresentado pelo agravante, atestando sua incapacidade mental desde janeiro de 2020, será o caso de reconhecimento de inimputabilidade no âmbito administrativo, nos termos do art. 209, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, in verbis: Art. 209. Não é punido o servidor que, ao tempo da infração disciplinar, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, devido a: I – insanidade mental, devidamente comprovada por laudo de junta médica oficial; E, diante de indícios concretos de incapacidade mental, passível de acertar a inimputabilidade do agente administrativo acusado disciplinarmente, é imperativa a avaliação de sua sanidade mental, mediante instauração de incidente apropriado, com necessária avaliação por junta médica oficial, composta por ao menos um médico psiquiatra, conforme expresso no art. 227 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, confira-se: Art. 227. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do servidor acusado, a comissão processante deve propor à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental deve ser processado em autos apartados e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Diante dessa disposição normativa, mostra-se clara ilegalidade na presunção de higidez mental do agravante, sem a instauração de incidente de insanidade mental apropriado, pois se revela clara a existência de indícios de possível incapacidade mental ao tempo dos fatos em apuração. Com efeito, verifica-se que o recorrente foi interditado judicialmente por sentença passada em julgado, que reconheceu sua incapacidade absoluta para os atos da vida civil, preservando apenas a capacidade para o exercício de direitos políticos (ID 238873901 - Pág. 31). O laudo pericial que fundamenta a referida sentença, com diagnóstico de depressão recorrente grave e transtorno afetivo bipolar tipo 2, aferiu a incapacidade mental no momento da realização da prova, em 14 de dezembro de 2024, considerando a delimitação própria do objeto da ação de interdição (ID 238882087 - Pág. 33). Mas consta do referido laudo pericial que o recorrente já apresentava sinais de doença mental desde o ano de 2014, que teriam se agravado a partir do ano de 2020, confira-se: Por volta de 2014, passou a apresentar progressivamente dificuldades cognitivas diversas (distratibilidade, esquecimentos, dificuldade em realizar cálculos e diminuição na produtividade). Por volta de 2020, passou a apresentar em maior frequência dos episódios com manifestações clínicas depressivas. Atualmente, apresenta atividade de tais sintomas. Nega histórico de tentativa de autoextermínio ou automutilação. Atualmente, nega ideação suicida, ouvir vozes ou se sentir perseguido. Relata uso prévio de álcool, sem ingesta ao longo dos últimos anos. Nega uso de tabaco ou drogas ilícitas. Faz acompanhamento médico irregular em psiquiatria desde 2014, passando a manter regularidade após 2022. Atualmente, está em uso sertralina 250mg/dia e brexipiprazol 1mg/dia. Uso prévio de: venlafaxina, duloxetina, mirtazapina, bupropiona, trazodona e valprato de sódio. Atualmente, não faz psicoterapia. Nega histórico de internação em psiquiatria. É funcionário do DETRAN-DF. Observa dificuldades para trabalhar cada vez mais intensa ao longo dos últimos anos, em especial a partir de 2020. Encontra-se afastado das atividades laborais desde dezembro de 2023. Realiza atividades básicas de forma autônoma (higienização, tomar banho, alimentar-se e vestir-se). Desde por volta de 2022 apresenta dificuldades progressivas para realização de atividades instrumentais (pequenos consertos, atividades domésticas, utilizar celular, finanças e trabalho).” (ID 238882087 - Pág. 34) Consta dos autos, ainda, prontuários e receitas médicas indicando que o recorrente já se encontrava em tratamento psiquiátrico, com relatos dos mesmos sintomas que levaram à sua interdição e prescrição progressiva de medicamentos controlados, ao menos desde 29 de junho de 2022, data anterior aos fatos em apuração no processo administrativo disciplinar (ID 238871342 - Pág. 21). Ademais, a defesa constituída pelo recorrente no processo administrativo disciplinar apresentou laudo médico específico e fundamentado, exarado por médico psiquiatra, que indica a existência de problemas mentais desde a adolescência e a incapacidade mental a partir de janeiro de 2020 (ID 238873913 - Pág. 12). Ainda que a aferição da incapacidade mental indicada nos mencionados documentos dependa de confirmação, ou não, no bojo do processo de origem, sob o crivo do contraditório da ampla defesa, representam indícios suficientes de possível inimputabilidade e deveriam ter resultado na insaturação de incidente de sanidade mental no âmbito administrativo, conforme exigido pelo art. 227 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Mostra-se, portanto, ilícita a presunção de capacidade mental decidida pela Comissão Permanente de Disciplina do DETRAN/DF, sem intervenção médica e mediante argumentação estritamente jurídica, com amparo em apreensões fáticas tangencias aos problemas de saúde mental diagnosticados pelos laudos médicos e pericias acostados aos autos. Assim, à toda evidência, é provável o provimento do recurso, não havendo dúvidas de que a manutenção a decisão agravada pode acarretar prejuízo irreparável ao agravante, já que está submetido a processo administrativo disciplinar dotado de aparente nulidade, por violação à legitimo direito de defesa assegurado pela legislação de regência. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, determinando a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar no 00055-00071544/2024-14, instaurado contra o agravante no âmbito do DETRAN/DF, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo e oficie-se à Comissão Permanente de Disciplina do DETRAN/DF, para cumprimento da presente decisão. Intime-se o Distrito Federal, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de processo movido por pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator